Tribunal: TJES
Processo: 5002514-77.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002514-77.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: CREUZA PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se a presente demanda de Ação Indenizatória, na qual a parte autora afirmou que fora lesada financeiramente pela Instituição requerida, posto que sofreu descontos indevidos em sua conta bancária em virtude de contrato de empréstimo consignado, que afirma nunca ter contratado.

Em sede de

sentença (ID 4545058) foi
julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, com espeque no art. 487, I do CPC, para: a) CONDENAR a parte ré a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir do evento danoso b) CONDENAR a parte ré a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$457,32 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), a título de danos materiais, com juros moratórios a partir do vencimento e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ); c) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo pessoal debatido nos autos.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4545062),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4545059). Na ocasião, a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à existência de negócio jurídico entabulado entre as partes. Nesse sentido, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, é possível verificar que a parte autora, ora recorrida, comprovou suas alegações, conferindo a verossimilhança necessária aos fatos narrados, posto que é incontroversa a existência da relação jurídica e contratual entre as partes.

Já a parte requerida, deixou de trazer elementos e provas, quanto a fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, ou seja, a parte ré não logrou êxito em comprovar que a requerente contratou o empréstimo pessoal junto ao BANCO BMG, beneficiário da cobrança.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que teve descontos indevidos na sua conta bancária.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Insta salientar, que é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadrada nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, nos termos da Lei 8.078/90 impõe-se a análise da responsabilidade civil sob ótica objetiva, fundada no risco gerado pela atividade empresária, o que encontra amparo no artigo 170, Parágrafo Único da Constituição Federal e no artigo 14, caput, da Lei nº 8.078/90, independente, consequentemente, da demonstração da existência de culpa na atuação da Ré.

No caso em questão, oportuno salientar, que nem mesmo uma fraude por parte de terceiro na contratação não afastaria a responsabilidade da fornecedora, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escala deve suportar os danos daí provenientes.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)